Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Vistos, etc. A presente execução refere-se a crédito decorrente do direito reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo no 1999.00.2.0011242-2, referente às diferenças do valor do beneficio-alimentação no período de janeiro de 1996 a abril de 2002, impetrado pelo SindSaúde em favor de seus filiados. Diante do falecimento do Exequente, Salvador Martins de Souza, sobreveio pedido de habilitação da viúva e dos filhos à sucessão processual do de cujus. Os herdeiros MADSON VARNE SOUSA, SANDRA CHRISTINA DE SOUSA e LAIRSON VARNY SOUSA LIMA, noticiam não haver outros bens a partilhar e atribuem a cada um a cota sucessória de 20% (ID 50218839). EDNALVA SOUZA LIMA, por sua vez, insurge-se à pag. 1 do ID Num. 51669101 contra a distribuição do crédito na forma apresentada na petição de ID 50218839, invoca a qualidade de meeira, afirma que faz jus ao quinhão de 50% (cinquenta por cento) e que o restante deve ser partilhado entre os demais sucessores. Diante da insurgência manifestada pela víuva-Requerente, ouçam-se os demais sucessores. I. Brasília, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator